Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-08.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703637-08.2021.8.07.0002 RECORRENTE: JHONNE MAX DA SILVA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de roubo impróprio majorado imputado ao réu na denúncia, deve ser mantida a sua condenação. 1.1. Na espécie, ficou comprovado, pelas declarações firmes da vítima e das testemunhas, o emprego de grave ameaça, mediante emprego de arma branca (canivete), a fim de assegurar a detenção de garrafa de bebida alcoólica subtraída de distribuidora de bebidas, momentos antes. 2. Não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita quando demonstrando nos autos que o réu não detinha a posse anterior da garrafa de bebida subtraída da vítima. A preexistência da posse do bem pelo sujeito ativo é uma condição que constitui o pressuposto de fato do delito de apropriação indébita. 3. Pena bem dosada, atendidos os requisitos do artigo 59 e 68 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 168 do Código Penal, porque deveria ter desclassificado o crime de roubo impróprio para o delito de apropriação indébita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 168 do CP, pois o exame da desclassificação do delito reclama ampla cognição de matéria fática, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015